Tribunal: TJES
Processo: 0023166-68.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023166-68.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE ALVES DA SILVA SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
.
ART. 155, §
§
1º E 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSS
IBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. INCABÍVEL.
MAUS ANTECEDENTES DEMONSTRAM QUE A MEDIDA NÃO É SUFICIENTE. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas testemunhais, incluindo a confissão do réu, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 155, §§1º e 4°, inciso IV, do Código Penal. 2.
In casu,
é incabível a substituição de pena corpóea por restrivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes do recorrente, o qual já fora condenado definitivamente por outros crimes de furto, nos Autos tombados sob o nº 0049479-37.2013.8.08.0024, nº 0027229-05.2016.8.08.0024 e nº 0006347-56.2015.8.08.0024, demonstrando sua habiatualidade na prática de crimes da mesma espécie. 3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se
os autos
de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o
por

ANDRÉ ALVES DA SILVA SOUSA
, em face da respeitável sentença de
fls.
176/178

dos autos físicos
pro
ferida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Cariacica
.

A

denúncia
de fls. 02/0
3
, narr
a, em síntese:

“
[...]
na madrugada de 22 de julho de 2015, por volta das 02:30 h
oras
, os denunciados, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, dirigiram-se à rua Expedito Garcia, n° 169, Campo Grande, na cidade de Cariacica/ES a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar furto.

Emerge dos autos que, ao passarem pela localidade, os denunciados avistaram o estabelecimento comercial “Cristal Grafitti”, momento em que o elegeram como potencial vítima do furto.

Depreende-se dos autos que arrombaram a porta de vidro do estabelecimento comercial, ocasião em que subtraíram os objetos que constam nos autos de restituição de fls. 12.

Ocorre que, por volta das 07h30, Guardas Municipais em patrulhamento pelas ruas do bairro Enseada do Suá, no município de Vitória/ES, avistaram os denunciados com atitudes suspeitas, razão pela qual os abordaram. Em revista pessoal, encontraram na posse dos acusados a
res furtiva.

Emerge dos autos que também foram localizadas 03 (três) pedras de crack para uso pessoa
l
na jaqueta do denunciado André Alves e um cachimbo artesanal com a denunciada Lethicia Lemos.

O fato foi comunicado ao supervisor da filial da empresa,
S
r. Robert Jakubausko Valença, que reconheceu as mercadorias como sendo do estabelecimento comercial.
[...]”.

D
iante do acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal
,
o
apelante
fo
i

condenado pela prática do delito previsto
no artigo

15
5
, §
§1° e
4
º, inciso I
V,

do Código Penal,
à
pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
em regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Em
razões recursais

às fls.
196/200

dos autos físicos
,
a defesa

requereu a

a
bsolvição do apelante ante
a
insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena por restritiva de direitos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
, analisando, inicialmente, o
pleito absolutório
,
que foi requerido
sob o
argumento de ausência de suporte probatório para a condenação
do apelante
.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que
tal
pleito
não merece prosperar
, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na sentença objurgada.

Nesse contexto,
a

materialidade
delitiva
está comprovada
nos autos físicos,

por meio do

Boleti
m
de Ocorrência de fls.
24/25
,
do A
uto de Apreensão de fl.
14,
do
A
uto de Restituição de fl.
15
e
da
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo
.

Quanto
à

autoria
delituosa
,
vislumbro que
também restou evidenciada,
especialmente
pel
o fato d
o apelante

ter sido apreendido
em po
der

da
s

res furtiva
, bem como pelas

prova
s
testemunha
is,

sobre as quais passarei a dissertar.

De início
,
no tocante
à
prova testemunhal,
destaco o
depoimento do

p
olicial
Crisley

José Correa da Penha,
em juízo
,
à fl. 161 dos autos físicos,
abaixo
transcrito
:

"Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que os réus foram abordados nas proximidades do morro da Garrafa, Vitória/ES; que o réu encontrava-se em atitude suspeita em razão de apresentar-se sujo,
porém vestia roupas em estado de novas
, e ainda em razão de ser uma área com a presença de usuários de substâncias entorpecentes, foram abordados para averiguações;
que o réu trazia consigo uma mochila e no seu interior, foi observada a presença de peças de roupas novas, ainda com etiquetas;
que um dos réus trazia consigo pedras de crack, e
por tais
razões foram conduzidos a delegacia;
que
na delegacia se constatou que as peças de roupas que se encontravam no interior da mochila, teriam sido furtadas de uma loja localizada no bairro Campo Grande, Cariacica/ES
; que não se recorda com qual dos réus as pedras de crack foram localizadas; que a ré não trazia consigo peças de roupas novas ou supostamente subtraídas
;
que não se recorda se o réu confessou autoria do delito; que a ré alegou que o seu companheiro, ora denunciado, não teria praticado qualquer ilícito, visto que permaneceu durante a noite nas dependências da residência do casal.

No mesmo sentido foi
o interrogatório judicial de fls. 167/167-verso dos autos físicos d
a corré Lethicia
Lemos Jantorno
, que foi absolvida em sentença:

"Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que a interroganda não participou do crime descrito na denúncia;
que o réu A
N
DRE praticou o crim
e
descrito na denúncia porém sem a participação da interroganda
; que os denunciados na époc
a
mantinham uma relação de convivência;
que o casal brigou e o réu ANDRE durante a noite deixou lar e no dia seguinte por volta das 06 horas retornou vestindo roupas novas e trajando uma mochil
a
com mercadorias dentro
; que o réu ANDRE foi abordado pelos guardas no município de Vitória n
o
momento em que chegava próximo a residência do casal localizado no bairro Praia do Suá;
que o ré
u
vestia parte das roupas subtraídas no momento em que foi abordado pela Guarda Municipal
; que
o
Guarda Municipal indagou ao réu ANDRE quem era a moça que estava do outro lado da rua; que
o
réu ANDRE informou que tratava-se de sua namorada e o guarda chamou a interroganda; que
a
interroganda foi conduzida na companhia do réu para a delegacia;
que o proprietário da loja mostro
u
as filmagens do furto ao delegado por intermédio do celular
;
que as filmagens mostravam que furto foi praticado por 02 rapazes e que a interroganda não se fazia presente porém a autoridad
e
policial autuou a ora denunciada;
que a interroganda chegou a ver as filmagens na delegacia de polícia; que a interroganda reconheceu o réu ANDRE nas filmagens apresenidas na delegacia;

que as filmagens apresentava o réu ANDRE vestindo as roupas que trajava no momento em que saiu de casa; que o réu ANDRE após a prática do furto trocou as roupas velhas
pelas
furtadas; que o réu ANDRE colocou a roupa que trajava na mochila junt
a
com as demais peças furtadas;
que o outro cidadão que aparecia nas filmagens era amigo do réu ANDRE; que o amigo e o réu ANDRE sair
am
juntos da casa dos denunciados; que não sabe informar o nome do amigo do réu ANDRE, porém se mostrar fotografias tem como identificá-lo."

Os depoimentos transcritos acima demonstram com clareza que o réu André Alves da Silva Sousa praticou os atos descritos na denúncia. Além disso, o réu confessou, em juízo (fl. 122 dos autos físicos), a autoria delitiva. Vejamos:

"
[...]
que o depoente estava acompanhado de um adolescente chamado "Menor"; que o depoente o conhecia da rua, não sabendo seu verdadeiro nome; que quando passaram em frente a uma loja de roupas na Av. Expedito Garcia, o menor jogou a pedra na vitrine da loja, quebrou um pouco o vidro e
o depoente terminou de quebrar e entrou, subtraindo algumas peças de roupa; que o depoente vendeu uma bermuda e comprou droga para fumar;
que o Menor separou algumas peças de roupa e levou consigo indo embora e o depoente ficou sozinho;
que seguiu para Praia do Suá encontrando-se com Lethicia, pessoa com quem o depoente estava "ficando"; que logo em seguida os Guardas Municipais se aproximaram e detiveram o depoente e Lethicia
, dizendo que queria ver o que o depoente tinha na mochila; que o local em que o depoente estava passando é onde fica
m
muitos usuários de drogas, pois logo em cima tem uma boca de fumo; que o depoente falou para os Guardas Municipais que Lethicia não tinha envolvimento, mas eles não acreditaram;
que o dinheiro que estava com o depoente era vinte e sete reais do que sobrou da bermuda que o depoente havia subtraído da loja
; que
também foi encontrad
o
um pedaço de crack, sendo que o depoente já havia consumido um pedaço dessa pedra;
que o depoente estava tralhando, entretanto, deu uma recaída; que o depoente há época estava morando na rua; que deseja se internar para se livrar do vício da droga; que os familiares do depoente não o vis
i
tam; que Lethicia também usa drogas e era também moradora de rua."

Diante das provas acima citadas
,
é
inviável
a absolvição pretendida p
ela
defesa
, eis que a materialidade e a autoria delitiva do crime
r
estaram cabalmente comprovadas nos autos, devendo ser mantida a condenação de
A
NDRÉ ALVES DA SILVA SOUSA

nas sanções do art
igo 15
5
,
§§1° e 4°
,
inciso IV,
do Código Penal
.

Ademais, verifico que a defesa requereu a
substituição de pena
corpóea por restrivas de direitos
, nos termos do art
igo
44 do Código Penal,
razão pela qual passo à análise.

Nos termos do mencionado dispositivo legal, a
s penas privativas de liberdade poderão ser substituídas por restritivas de direito desde que a pena fixada não seja superior a 04 (quatro) anos, o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa,
seja culposo
,
bem como
desde que
o réu n
ão seja
reincidente em crime doloso e, por sua vez,
desde que
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Nessa linha
, conforme estipulado no art. 44, inciso
I
II, do Código Penal, a subsituição não será possível caso
os antecedentes do acusado não indicarem que
ela
seja suficiente.

Analisando os autos, verifico que
a medida não é reomendável no presente caso, tendo em vista os
maus
antecedentes do acusado, o qual já fora condenado definitivamente por outros crimes de furto, nos autos tombados sob o nº 0049479-37.2013.8.08.0024, nº 0027229-05.2016.8.08.0024 e nº 0006347-56.2015.8.08.0024,
demonstrando sua habiatualidade na prática de crimes da mesma espécie.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,

NEG
O-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a
sentença proferida em
1º grau de jurisdição.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)